Tribunal: TJMT
Processo: 0004072-31.2018.8.11.0062
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004072-31.2018.8.11.0062
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THIAGO ANDRADE SILVA - CPF: 055.241.071-35 (APELANTE), WASHINGTON EBER SOARES DA SILVA - CPF: 022.769.961-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença absolutória em processo por crime de dirigir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano (art. 309 do CTB). A sentença concluiu pela ausência de comprovação do elemento "perigo de dano", considerando que o boletim de ocorrência não descreveu manobras ensejadoras de risco ao bem jurídico protegido, absolvendo o réu com base nos artigos 386, III e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal; e (
ii
) analisar se o atropelamento de pedestre na faixa de pedestres configura o elemento "perigo de dano" exigido pelo tipo penal do art. 309 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição penal consiste na extinção do direito do Estado de punir uma conduta considerada ilícita em decorrência de sua própria inércia, regulando-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

4. O crime imputado ao réu (art. 309 do CTB) prevê pena máxima de 1 ano de detenção, resultando em prazo prescricional de 4 anos, conforme art. 109, V, do Código Penal.

5. Entre o recebimento da denúncia (02/06/2021) e a data do julgamento (setembro/2025) transcorreram mais de 4 anos sem qualquer marco interruptivo da prescrição, configurando-se a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido para reconhecer de ofício a prescrição, julgando prejudicado o recurso e extinta a punibilidade do réu.

Tese de julgamento: "1. Transcorrido o prazo de 4 anos entre o recebimento da denúncia e o julgamento do recurso, sem qualquer outro marco interruptivo, configura-se a prescrição da pretensão punitiva estatal nos crimes com pena máxima de até 2 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. 2. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício, prejudicando a análise do mérito recursal."

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 107, IV, 109, V, e 117; CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EREsp
n. 1.959.819/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024,
DJe
de 30/4/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal
: 0004072-31.2018.8.11.0062

Origem
: Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá

Recorrente
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Washington Eber Soares da Silva

RELATÓRIO

Egrégia Turma

Termo Circunstanciado de Ocorrência
foi lavrado em face Washington Eber Soares da Silva imputando-lhe a autoria do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano).

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o delito requer a existência de duas elementares para sua configuração: não possuir habilitação e gerar perigo de dano à sociedade; b) a primeira elementar restou confessa pelo réu, que não possuía habilitação; c) quanto à segunda elementar, não houve comprovação da prática do crime, pois o boletim de ocorrência não tece minúcias a respeito de quais foram as manobras ensejadoras de risco ao bem jurídico protegido; d) o crime não é de perigo abstrato, mas de perigo concreto, conforme Súmula 720 do STF; e) não foram descritas ou provadas condutas como dirigir em alta velocidade, na contramão ou avançando sinal vermelho; f) a confissão do acusado cingiu-se à inexistência de habilitação para dirigir, sem confessar a prática de ato que causasse perigo de dano à sociedade. Diante disso, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu com base nos artigos 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal.

O Ministério Público interpôs
Recurso de Apelação Criminal
. Sustentou que: a) a narrativa da testemunha é clara e objetiva, demonstrando que o réu não observou a sinalização e atropelou uma pessoa que realizava a travessia da via na faixa de pedestre; b) não houve apenas perigo de dano, mas dano concreto, pois o atropelamento de uma pessoa que está corretamente na faixa de pedestres é suficiente para preencher a elementar do crime; c) o que se tenta com o referido tipo penal é vetar situações que possam gerar exatamente o que foi gerado pelo réu; d) é contrário ao bom senso a fundamentação utilizada na sentença absolutória; e) a ausência de habilidade pode ter feito o réu agir de modo imprudente, sem respeitar a passagem do pedestre. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a decisão prolatada; b) condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 309 do Código de Trânsito.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, pois o fato ocorreu em 25/06/2018, a denúncia foi recebida em 02/06/2021 e a pena máxima do delito é de 1 ano, prescrevendo em 4 anos;
e
b)
a sentença deve ser mantida.

O
Ministério Público
opinou pela extinção da punibilidade do apelado. Em suas ponderações, alegou que: a) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva denominada prescrição propriamente dita ou real prevista no art. 109, V, do Código Penal; b) a pena prevista para o crime do art. 309 do CTB é de 06 meses a 01 ano de detenção, prescrevendo em 04 anos; c) transcorreu mais de 04 anos da data do recebimento da denúncia (02/06/2021) até a data da manifestação, sem qualquer outro marco interruptivo e/ou suspensivo do lapso prescricional; d) a prescrição penal caracterizou-se em 01/06/2025.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prescrição penal punitiva abstrata.

A prescrição penal consiste na extinção do direito do Estado de punir uma conduta considerada ilícita em decorrência de sua própria inércia.

A prescrição da pretensão punitiva abstrata se caracteriza pelo fato de ocorrer antes do trânsito em julgado da sentença penal, ocasionando a supressão dos efeitos do crime, considerando o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se o tabelamento do art. 109 do CP:

"Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II -
em
dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV -
em
oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V -
em
quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI -
em
3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano."

Assim sendo, se entre a data do fato e o recebimento da denúncia, do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, ou entre a publicação da sentença e a publicação do acórdão, decorreu o prazo prescricional previsto no artigo 109, há a extinção da punibilidade pela prescrição (art. 117 do CP).

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃOS SEM SIMILITUDE FÁTICA. INVIABILIDADE DE CONFRONTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO § 4º DO ART. 1.043 DO CPC E DO § 4º DO ART. 266 DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão paradigma trata da interpretação do disposto no inciso IV do art. 117 do Código Penal, introduzido pela Lei n. 11.596/2007, mais precisamente para se definir se o acórdão que confirma sentença condenatória, mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta, também constitui marco interruptivo da pretensão punitiva. 3. O acórdão recorrido, a seu turno, tem por questão controvertida se a decisão colegiada teria ou não interrompido o lapso prescricional por falta de sua publicação no diário oficial de justiça. 4. Ademais, "ainda que a lei literalmente fale em 'publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis' (art. 117, IV - CP), conforme a jurisprudência desta Corte, 'A decisão torna-se pública na própria sessão de julgamento pelo Tribunal, sendo, portanto, despicienda, para fim de interrupção do lapso prescricional, a data em que ocorre a publicação do acórdão no órgão da imprensa oficial. Em outros termos, a prescrição recomeça a contar da data do primeiro ato inequívoco de publicidade do decisum' (REsp 956.346/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 05/11/2007)" (
EDcl
no HC n. 699.431/RS, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 1º/4/2022) 5. Há, também, portanto, a incidência do óbice representado pela Súmula n. 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 6. Agravo regimental não provido. (STJ//
AgRg
nos
EREsp
n. 1.959.819/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024,
DJe
de 30/4/2024.)"

No presente caso, considerando que o crime imputado ao réu se refere ao tipo penal descrito no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano) e tendo como base a pena máxima de 1 (um) ano de detenção e o tabelamento do art. 109 do CP, apura-se como prazo prescricional o lapso de 4 (quatro) anos, conforme inciso V do referido artigo.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se que o fato ocorreu em 25/06/2018, conforme consta no Boletim de Ocorrência (ID 308822389). A denúncia foi recebida em 02/06/2021 (ID 59645909, pág. 79), ou seja, quase 3 anos após o fato, não tendo ocorrido a prescrição neste primeiro intervalo.

Contudo, entre o recebimento da denúncia (02/06/2021) e a presente data (setembro de 2025), já transcorreram mais de 4 anos, sem que tenha havido qualquer outro marco interruptivo da prescrição, como sentença condenatória recorrível, conforme previsto no art. 117, IV, do Código Penal.

Não destoa o parecer ministerial proferido no ID/PJe2
309960895
:

“
Com efeito, a pena prevista para o crime do art. 309 é de 06 meses
a 01 ano de detenção, logo, tal reprimenda, segundo a tabela do art. 109, V, do Código Penal,
prescreve em 04 anos. Oras, compulsando os autos, infere-se
hialinamente
a ocorrência deste
quadriênio legal entre a data do recebimento da denúncia – 02/06/2021 e a data hodierna,
visto que, até o presente comenos sequer houve qualquer outro marco interruptivo e/ou
suspensivo do lapso prescricional, tendo transcorrido, portanto, mais de 04 anos da data do
recebimento de denúncia, razão pela qual, caracterizada restou a prescrição penal em
1º/06/2025.
”

Ademais, o art. 117 do Código Penal estabelece as causas interruptivas da prescrição, sendo que, após o recebimento da denúncia, apenas a publicação de sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, o início ou continuação do cumprimento da pena ou a reincidência poderiam interromper o curso prescricional, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, considerando o transcurso de mais de 4 anos desde o recebimento da denúncia sem qualquer outro marco interruptivo, está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, devendo ser declarada extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso

para
reconhecer
de ofício a prescrição e
, consequentemente,

julgar

prejudicado
o recurso
e
julgar
extinta a punibilidade do réu em razão da prescrição
da pretensão punitiva.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025